Tribunal: TJSP
Processo: 0026104-63.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida progressão de regime. Inviabilidade de exame da pretensão em via estreita de "Habeas Corpus", que não permite abordamento meritório e exame aprofundado de provas. Impossibilidade de concessão do benefício. Ordem denegada.